Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-81.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL 1010264-81.2022.8.11.0042– COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: GABRIEL RIBEIRO NEVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA E RESTITUIÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, com fundamento no art. 33, caput, da Lei. no 11.343/2006, pela posse de 23 porções de cocaína (9,83g), com indícios de finalidade comercial. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei. n° 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (II) saber se a conduta poderia ser desclassificada para o crime de porte para uso próprio; e (III) saber se é possível a restituição do aparelho celular apreendido e eventual readequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e, sobretudo, pelos depoimentos de policiais militares que presenciaram o réu dispensando a droga ao avistar a viatura.
4. As alegações do réu de que seria mero usuário não se sustentam diante das evidências do fracionamento da droga, da quantia em dinheiro encontrada e da tentativa de ocultação do entorpecente, revelando o inequívoco propósito de tráfico.
5. A conduta do acusado se amolda ao tipo do art. 33, caput, da L. no 11.343/2006. A ausência de flagrante comercialização ou apetrechos típicos do tráfico não descaracteriza o delito, cuja tipificação admite múltiplas condutas.
6. Inviável a desclassificação para o art. 28 da L. no 11.343/2006, por ausência de prova segura de que a droga destinava-se ao consumo pessoal.
7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da L. no 11.343/2006), não havendo insurgência fundamentada que justifique a revisão da dosimetria.
8. Mantém-se o perdimento do aparelho celular, nos termos do art. 91, II, “b”, do CP, c/c o art. 63, I, da L. no 11.343/2006 e art. 243, p.u., da CF/1988, sendo incabível sua restituição ante a presunção de seu uso como instrumento do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A posse de substância entorpecente fracionada em múltiplas porções, associada à quantia significativa em espécie e ao descarte do material ilícito ao avistar a viatura policial, configura indícios suficientes da finalidade de tráfico, autorizando a condenação com base no art. 33 da L. no 11.343/2006.
2. A condição de usuário não descaracteriza, por si só, a prática de tráfico de drogas, quando o conjunto probatório evidencia finalidade mercantil.
3. O perdimento de bens apreendidos em flagrante de tráfico é efeito automático da condenação, sendo incabível sua restituição.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, p.u.; CP, art. 91, II, “b”; CPP, art. 244; L. no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 63, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2098603 GO 2022/0094330-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, 5a Turma,j.13.06.2023; STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.05.2021 (Tema647); TJMT, N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 04.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010264-81.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO NEVES - CPF: 061.553.991-23 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 038.949.421-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA E RESTITUIÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, com fundamento no art. 33, caput, da Lei. no 11.343/2006, pela posse de 23 porções de cocaína (9,83g), com indícios de finalidade comercial. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei. n° 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (II) saber se a conduta poderia ser desclassificada para o crime de porte para uso próprio; e (III) saber se é possível a restituição do aparelho celular apreendido e eventual readequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e, sobretudo, pelos depoimentos de policiais militares que presenciaram o réu dispensando a droga ao avistar a viatura.

4.

As alegações do réu de que seria mero usuário não se sustentam diante das evidências do fracionamento da droga, da quantia em dinheiro encontrada e da tentativa de ocultação do entorpecente, revelando o inequívoco propósito de tráfico.

5.

A conduta do acusado se amolda ao tipo do art. 33, caput, da L. no 11.343/2006. A ausência de flagrante comercialização ou apetrechos típicos do tráfico não descaracteriza o delito, cuja tipificação admite múltiplas condutas.

6.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da L. no 11.343/2006, por ausência de prova segura de que a droga destinava-se ao consumo pessoal.

7.

A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da L. no 11.343/2006), não havendo insurgência fundamentada que justifique a revisão da dosimetria.

8.

Mantém-se o perdimento do aparelho celular, nos termos do art. 91, II, “b”, do CP, c/c o art. 63, I, da L. no 11.343/2006 e art. 243, p.u., da CF/1988, sendo incabível sua restituição ante a presunção de seu uso como instrumento do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A posse de substância entorpecente fracionada em múltiplas porções, associada à quantia significativa em espécie e ao descarte do material ilícito ao avistar a viatura policial, configura indícios suficientes da finalidade de tráfico, autorizando a condenação com base no art. 33 da L. no 11.343/2006.

2.

A condição de usuário não descaracteriza, por si só, a prática de tráfico de drogas, quando o conjunto probatório evidencia finalidade mercantil.

3.

O perdimento de bens apreendidos em flagrante de tráfico é efeito automático da condenação, sendo incabível sua restituição.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, p.u.; CP, art. 91, II, “b”; CPP, art. 244; L. no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 63, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2098603 GO 2022/0094330-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, 5a Turma,j.13.06.2023; STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.05.2021 (Tema647); TJMT, N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Gabriel Ribeiro Neves
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n.o 1010264-81.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante por meio da defesa busca a reforma da sentença, com o objetivo de obter a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando o
princípio do
in dubio pro reo
, ao sustentar a
ausência
de provas robustas e suficientes à condenação. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o crime de porte para uso pessoal, alegando tratar-se de usuário crônico.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Id. 281918372).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 286041880).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
, é pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado (id. 295484859).

“
Síntese ministerial:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Apreensão de 23 porções de cocaína (9,83g). Irresignação defensiva.
1) Preliminar:
pugna a defesa pelo direito de recorrer em liberdade.
Não conhecimento da preliminar.
Pedido prejudicado. Condenado em regime aberto com substituição por penas restritivas de direitos e com permissão expressa na sentença para aguardar o julgamento de recursos em liberdade. Evidente perda superveniente do objeto.
2) Mérito:
pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal.
Improcedência dos pedidos.
Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas robustamente demonstradas pelo conjunto probatório. Depoimentos harmônicos dos policiais militares confirmam que o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou sacola contendo múltiplas porções de cocaína. Circunstâncias da apreensão (fracionamento da droga, apreensão de dinheiro, descarte ao avistar viatura policial) revelam, inequivocamente, o intuito mercantil. Alegação defensiva de "mero usuário" que não encontra respaldo nos elementos de convicção produzidos. Condição de usuário que não exclui a traficância.
3) Dosimetria e restituição de bens:

Não conhecimento do pedido de revisão da dosimetria.
Pena fixada no mínimo legal e com a incidência do tráfico privilegiado (§4o), resultando em reprimenda absolutamente favorável ao réu. Perdimento do aparelho celular corretamente decretado, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF, art. 91, II, "b", do CP e art. 63, I, da Lei no 11.343/06.
O parecer é pelo não conhecimento da preliminar e do pedido de revisão da dosimetria e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa do apelante pleiteia sua
absolvição
,
sob o argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas
, alegando que o
conjunto probatório é frágil
. Subsidiariamente, requer
a
desclassificação da conduta
para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, sustentando, igualmente, a
insuficiência de provas quanto à finalidade comercial da substância apreendida
, tendo em vista tratar-se de
pequena quantidade destinada ao uso próprio
.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id.
273579399, narra os fatos:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de abril de 2022, por volta das 13h20min, na Rua Treze de Junho, próximo a loja Studio Z, no Bairro Centro Norte, nesta cidade, o denunciado Gabriel Ribeiro Neves, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 23 (vinte e três) porções de cocaína, com massa total de 9,83 g (nove gramas e oitenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.84838-01).

Na referida data, a guarnição de polícia militar realizava rondas na Rua Treze de junho, no Bairro Centro Norte, quando visualizou o denunciado, próximo à loja Studio Z. Assim que percebeu a presença dos militares, Gabriel dispensou um objeto dentro da loja e diante da ação suspeita, a equipe iniciou a abordagem. Durante a revista pessoal em Gabriel, os agentes encontraram a quantia de R$426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais), e em buscas no local os militares localizaram dentro da sacola dispensada pelo denunciado 23 (vinte e três) porções de cocaína.

Como relatado no caderno investigativo, o denunciado foi preso em outras oportunidades também pela mesma prática delitiva, e realiza o tráfico na modalidade “formiguinha”, trazendo consigo pequenas porções de entorpecente na tentativa de se passar por mero usuário. Ainda, as denúncias anônimas em desfavor de Gabriel são frequentes, sendo que o denunciado atua principalmente na Praça Ipiranga na Rua 13 de Junho.

Perante a autoridade policial, Gabriel negou envolvimento com o tráfico de drogas e a propriedade dos ilícitos, contudo, afirmou ser apenas usuário de maconha; alegou que estava com a considerável quantia em dinheiro a fim de comprar chips telefônicos com um rapaz haitiano, pelos quais paga R$30,00 (trinta reais) com recarga e R$ 13,00 (treze reais) sem recarga; contrapôs que durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado e que os policias localizaram os entorpecentes em uma lixeira no interior da loja Studio Z; por fim, Gabriel disse que os policiais têm raiva dele por passagens criminais anteriores e em outros flagrantes por tráfico os militares igualmente o obrigaram a assumir a propriedade dos ilícitos. (...)”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia. Inconformado com tal desfecho, o acusado, por meio da defesa técnica, interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

Preliminar:

1.

Do direito de recorrer em liberdade

A defesa sustenta, em sede preliminar, o pleito de concessão de liberdade ao apelante para que possa recorrer em liberdade.

Todavia, o pedido revela-se prejudicado, por ausência de interesse recursal, uma vez que o próprio Juízo de primeiro grau já assegurou ao acusado o direito de recorrer em liberdade. (id. 273579914)

Ressalte-se, ainda, que a perda do objeto da preliminar decorre do fato de que a pena privativa de liberdade imposta de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ademais, o acusado respondeu à ação penal em liberdade, não tendo sido decretada sua prisão por ocasião da sentença, o que torna desnecessária nova manifestação quanto à possibilidade de recorrer em liberdade.

Dessa forma, reconhece-se a perda superveniente do objeto da preliminar arguida.

Mérito

2.

Do pedido de absolvição quanto à imputação pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Em que se pese a defesa requeira a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas, sustentando que os elementos constantes nos autos não demonstram mercancia da substância entorpecente, tampouco a sua autoria, entendo que o pedido
não merece acolhimento.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito

(id.

273579378
),

boletim de ocorrência (id. 273579387), termo de exibição e apreensão (id. 273579383),

laudo pericial definitivo (id. 273579395), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, especialmente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pelo patrulhamento, os quais efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

O policial militar
Anderson Soares De Oliveira,
ao ser ouvido pela autoridade policial, relatou: “
O senhor lembra dessa abordagem, Anderson? Por qual motivo fizeram abordagem nesse rapaz
? Bem, boa tarde, lembro sim, a gente foi preso nesse dia, (...) em rondas, a gente tem várias denúncias, de suspeitos com as mesmas características, realizando esse tipo de comércio, entorpecente, pela praça, e raramente, raramente eu consigo fazer abordagem, já vi isso aí, que eles utilizam esse, do fluxo grande de pessoas, ali pela região da área central sempre se evadiu rapidamente, nessa situação aí, o indivíduo aí, levou azar de não visualizar a aproximação da viatura, e foi visto dispensando o entorpecente, e foi abordado aí pelo sargento Igor, feita a busca pessoal por mim, onde foi encontrado o dinheiro, e posteriormente aí, verificando o material dispensado aí, que era a droga aí.
Ele alegou que a polícia militar tem uma rixa com ele, o senhor tem alguma rixa com esse rapaz, Anderson
? Nem conheço, a princípio, somente as situações da abordagem que foi (...) a gente sempre aborda, por denúncia, características repassadas
(...) Boa tarde, o senhor se recorda onde foram localizados os entorpecentes
? Sim, foi na frente da estúdio Z eles, foi avistado eles dispensando na porta, jogando para dentro da loja. Tanto por mim, quanto pelo sargento Igor, ele desceu mais rápido da viatura.
Certo, mas ali, o senhor sabe me dizer se ali tem um, o senhor falou que ali tem um certo fluxo de pessoas ali, no dia, o senhor se recorda se tinha
? Tinha um grande número, eles estavam na porta da loja, a gente parou a viatura em frente, a gente estava saindo de trás do ônibus, não deu tempo dele visualizar viatura, e foi enquadrado aí nesse momento.
O senhor sabe dizer também se ali ficam pessoas que, que fazem a revenda de chips, de aparelhos de celular, o senhor sabe dizer?
Vários comerciários ali, na porta da loja (...) (Mídia sob Id. 164491779)”
(
Trecho extraído da sentença: Id. 273579915).

Por sua vez, o policial militar

Flávio Igo De Souza Seba
, em depoimento judicial,

afirmou
“
senhor lembra dessa abordagem, Seba?
Sim senhor, lembro.
O motivo da abordagem foi a forma dele dispensar, o senhor visualizou dispensando algo mesmo, é isso?
Sim senhor, quando ele visualizou a viatura ele dispensou a sacola e a gente, eu acho que eu já tinha apreendido ele uma anteriormente já (...) situação de tráfico de drogas.
É, mas você tem alguma coisa contra a pessoa do alguma
? Não senhor, é que ele fica ali naquela praça Ipiranga, sempre fazendo a movimentação de venda de entorpecentes e ali ele já é conhecido pelas equipes policiais. Assim, realmente, quando ele vê a viatura, ele sempre tenta esconder, entrar em loja, entrar em lanchonete, aí sempre faz, esse é sempre é o modus operandi dele. (...)
O senhor confirma que na busca nessa loja foi encontrada a droga
? É, na rua ali, em frente a loja. (...)
Ele afirma que estariam atrás de outros indivíduos que correram procede isso
? Não senhor.
Com relação a esse entorpecente ele negou que a droga fosse dele quando vocês apreenderam, falou alguma coisa
? Não me recordo do que ele relatou, eu acho que ele não chegou a falar nada pra mim, sobre isso ai. Eu vi ele dispensando, a gente fez detenção dele dentro da loja e encaminhado para delegacia. (...)
O senhor faz muito tempo que faz ronda naquela localidade ali?
Não, não trabalho mais no Centro senhora, fui para ROTAM, mas a gente fazia, trabalhei seis meses lá.
Seis meses o senhor verificou ali a movimentação de grandes pessoas naquela localidade? Ali se tinha pessoas que vendiam chips ali de chips de linha telefônica
. Tinha duas mulheres que vendia chip. (...)
O senhor localizou esses entorpecentes, um mais ou menos que o local ali o se você recorda exatamente
? Em frente à porta da loja, ali ele estabelecimento comercial. (...) (Mídia sob Id. 164491779)”
(extraído da sentença Id. 273579915
).

Os referidos agentes públicos ratificaram, em juízo, os depoimentos prestados na fase inquisitorial e, ademais, relataram de forma minuciosa os fatos que presenciaram, afirmando terem visto o apelante dispensar uma sacola ao notar a aproximação da viatura, além de descreverem os motivos que ensejaram a abordagem, fundada em suspeita, bem como o momento em que o encontraram portando substâncias entorpecentes e quantia em espécie.

Em juízo, o
apelante
negou a prática delitiva, conforme relatado: “(...)
como é que foi isso, Gabriel? O senhor fazia o que no Centro, afinal?
Eu fui lá comprar um chip, que eu já tinha juntado o dinheiro, e lá na frente da loja Estúdio Z tem um amigo meu que mexe com o chip, um haitiano ali, que tem uma loja do lado ali agora. Eu estava com o dinheiro, cheguei lá com a minha ex-mulher para comprar, e nessa vez foi uma guarnição, uma guarnição de policiais que tinha sido conduzida uma vez por dia. Aí me enquadraram, me revistaram, na hora da abordagem não encontraram nada comigo, aí começaram a fazer a vistoria dentro da loja. Só que quando eles me enquadraram, que tinham dois elementos, junto comigo ali no mesmo local. Só que eu não sei qual foi a atitude deles, só sei que eles viram a viatura e eles correram para dentro da loja e eu fiquei parado, eu fiquei parado, um policial me abordou, o outro entrou na loja, aí o segurança falou que tinha dois elementos, que correu para dentro da loja, eles foram até no segundo andar, não acharam, voltaram, aí entraram dentro de um corredor que tem ali, antes de chegar no caixa. Aí acharam dentro da lixeira ali uma substância, que eu não sei o que era, que eu não me recordo, e na hora não me falaram nada, só me algemaram, e falaram que era meu e me levaram para o cisc. Mas nesse dia, eu falei que estava comprando chip, né, para eu poder trabalhar e revender.
O senhor disse que os policiais subiram dois andares para procurar as coisas, o senhor acompanhou os policiais
? Eu fiquei bem na porta, um policial ficou comigo na porta e o outro.
Como o senhor sabe que eles subiram dois andares para procurar
? Ele subiu a escada, foi lá em cima, olhou, não viu ninguém, desceu, aí ficou comigo na porta ali, do lado desse haitiano ali que estava comigo, que eu ia passar o dinheiro para ele comprar o chip, e aí achou dentro da lixeira, ele falou que a droga era minha, eu fiquei quieto, não falei nada, falei que a droga não era minha.(...)
O senhor estava no meio de um monte de gente, a polícia viu o senhor jogando essa coisa, por isso que fez a abordagem do senhor, o senhor nega assim mesmo
? Ah, eu não joguei nada não, senhor. (...)
Boa tarde, o senhor falou que estava com sua esposa?
Estava com minha ex-mulher no dia.
Taina
? Isso.
Quando o senhor foi ouvir da delegacia, o senhor falou que ela já tinha sido avisada da sua prisão por telefone. Então, se ela estava com o senhor, por que teve que avisar ela por telefone
? Ah, porque ela não estava no local na hora ali perto, ela saiu de perto de mim, né doutor?
Ah, então ela não estava com você, né
? Ela estava, só que ela saiu, ela foi em outra loja e eu fiquei lá sozinho, o senhor entendeu?
E para que esse chip que você queria, tal desse chip, esse telefone, qual o motivo
? Esse chip aí faz tempo que eu venho trabalhando com ele, na época, né? Eu compro por um preço e revendo por outro. Aí esse dia eu fui lá comprar, né, que eu tava com a quantidade de dinheiro, eu fui lá comprar. Só que aí demorei, o rapaz demorou para chegar lá, aí aconteceu toda essa situação comigo lá.
Você tinha entrado nessa loja estúdio Z
? Não, dentro da loja não, não entrei não, fui abordado na frente da loja ali, não entrei pro lado de dentro, não deu tempo de eu entrar pro lado de dentro da loja (...)
(Mídias sob Id. 164491783)” (extraído da sentença Id. 273579915
).

Em juízo, o
apelante
negou a prática delitiva, alegando que se encontrava na região central da cidade apenas com a finalidade de adquirir um chip de telefone celular, atividade que exerceria com fins comerciais. Afirmou que estava acompanhado de sua ex-companheira e que foi abordado em via pública, em frente à loja Estúdio Z, não portando qualquer substância ilícita.

Sustentou, ainda, que os entorpecentes foram encontrados pelos policiais no interior da mencionada loja, dentro de uma lixeira, local ao qual nega ter adentrado, atribuindo a posse da droga a terceiros que teriam fugido ao avistar a aproximação da viatura.

Ultrapassada a análise da prova oral e já ante a inexistência de elementos capazes de abalar a convicção firmada na sentença, passo à fundamentação da presente decisão, demonstrando as razões pelas quais o apelo não merece acolhimento.

Inicialmente, não se verifica qualquer mácula na atuação dos agentes públicos que comprometa a idoneidade de seus testemunhos. Ambos negaram a existência de inimizade pessoal com o apelante e, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, seus relatos mostraram-se verossímeis, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

A defesa sustenta que a ausência de flagrante ato de comercialização, a inexistência de apetrechos comumente associados ao tráfico e a falta de interceptações telefônicas comprometeriam a tipificação da conduta como tráfico de drogas. Contudo, tais circunstâncias, isoladamente, não são suficientes para descaracterizar a traficância, desde que o conjunto probatório evidencie a destinação comercial da substância apreendida, o que, na hipótese dos autos, restou demonstrado.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 não exige, para sua configuração, a apreensão de todos os elementos indiciários clássicos, tampouco a efetiva mercancia. Trata-se de tipo penal de ação múltipla, que se consuma com o simples ato de guardar, trazer consigo ou transportar droga com finalidade de distribuição, independentemente de comercialização direta.

No caso concreto, a substância foi localizada em uma lixeira próxima ao local onde o apelante, ao avistar a viatura, foi flagrado descartando o material ilícito, fato presenciado pelos policiais militares. A negativa de propriedade, desacompanhada de qualquer elemento de prova, não se sustenta diante da dinâmica dos fatos e da coerência dos depoimentos colhidos, os quais indicam clara vinculação entre o réu e o entorpecente apreendido. A alegação de que o local era movimentado tampouco afasta essa conclusão, mesmo em locais de grande circulação de pessoas, o nexo entre a conduta observada e a droga apreendida é suficiente para ensejar a condenação.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)”

3. Do pedido de desclassificação para o art.28 da Lei n° 11.343/2006.

No que tange à tese de que o apelante seria mero usuário, inclusive em razão de doença crônica, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório. Embora a quantidade de droga apreendida (9,83g de cocaína) não seja expressiva em termos absolutos, o fato de estar fracionada em 23 porções individuais, acondicionadas em saquinhos plásticos, aliado à posse de aproximadamente R$ 426,00 em espécie, em notas trocadas, configura forte indicativo de destinação mercantil, incompatível com a hipótese de uso exclusivamente pessoal.

Acrescente-se a esse contexto o comportamento do réu no momento da abordagem tentativa de evasão e descarte do material ilícito, bem como a ausência de qualquer prescrição médica ou laudo técnico que comprove o uso terapêutico da substância. Tais circunstâncias, consideradas de forma conjunta, afastam a plausibilidade da versão defensiva e corroboram a conclusão de que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2. É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes. 3. Recurso desprovido”.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 09/12/2024)
.”

Ademais, a existência de investigação prévia envolvendo o apelante, bem como seu reconhecimento pelos policiais como indivíduo reiteradamente vinculado à mercancia ilícita na região, é circunstância relevante que se harmoniza com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. A Corte tem reconhecido que, quando há diligências anteriores indicando o acusado como fornecedor de entorpecentes em determinada localidade, e tal informação é corroborada por depoimentos policiais consistentes e outros elementos de prova, tanto a prisão em flagrante quanto a condenação subsequente mostram-se legítimas e plenamente válidas.

Por fim, quanto à legalidade da abordagem, restou demonstrado que os policiais presenciaram o apelante em atitude suspeita, em local notoriamente conhecido pela recorrência de práticas delitivas associadas ao tráfico de drogas, tendo ele dispensado objeto ao perceber a aproximação da viatura. Tais elementos caracterizam fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, legitimando a atuação policial. A conduta do réu, portanto, longe de descaracterizar o tráfico, reforça o contexto delitivo evidenciado nos autos.

Diante desse cenário,
não subsiste dúvida razoável quanto à natureza do delito imputado, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas
. Assim, impõe-se a manutenção da condenação, nos exatos termos fixados na sentença de origem.

3.

Do pedido de readequação da dosimetria da pena

Compulsando os autos, constata-se que a sentença recorrida observou corretamente a metodologia trifásica prevista no art. 68 do Código Penal, com fundamentação adequada em cada uma das fases. Ainda assim, impõe-se a reavaliação crítica dos fundamentos adotados, com o objetivo de aferir eventual ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

Na
primeira
fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, correspondente a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não havendo valoração negativa de nenhuma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

No que se refere aos antecedentes criminais, o juízo de origem acertadamente deixou de considerá-los como desfavoráveis em razão da existência de ações penais em andamento, em estrita consonância com o entendimento consolidado na Súmula n.o 444 do Superior Tribunal de Justiça, assegurando a observância do princípio constitucional da presunção de inocência.

Na
segunda
fase, não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes.

Já na
terceira
fase, aplicou-se a causa especial de diminuição de pena, o tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, com a redução de 1/2 (metade), resultando na
pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Todavia, verifica-se que a defesa
não apresentou argumentos concretos ou específicos capazes de infirmar os fundamentos da sentença quanto à dosimetria da pena
, limitando-se a alegações genéricas, o que prejudica o conhecimento do mérito recursal nesse ponto, por violação ao princípio da dialeticidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a simples alegação genérica, desacompanhada de fundamentação específica,
não é suficiente para ensejar a modificação da pena fixada
, conforme demonstra o seguinte precedente:
“ (...) IV - A absolvição prejudica a análise do pedido atinente à dosimetria da pena . Ainda que não fosse o caso, a defesa não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada nesse ponto, o que inviabiliza o conhecimento do mérito por ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante a dicção da Súmula no 182/STJ.(...)
(
STJ - AgRg no AREsp: 2098603 GO 2022/0094330-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)”destaquei.

Assim, ausente insurgência válida e devidamente fundamentada, não há que se falar em readequação da pena fixada, a qual permanece incólume.

4.

Do pedido de restituição do aparelho celular

Por derradeiro, a defesa requer a restituição do aparelho celular apreendido por ocasião do flagrante, sob o argumento de que o referido bem não mais interessaria à instrução processual.

O pleito, no entanto,
não comporta acolhimento
.

A restituição de bens apreendidos no contexto de condenação por tráfico de drogas é disciplinada pelo art. 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, em conjunto com o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e o art. 63, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006. Tais dispositivos estabelecem, como efeito automático da condenação, o perdimento, em favor da União, dos bens que constituam produto, instrumento ou objeto do crime, razão pela qual, via de regra, não são passíveis de restituição ao condenado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 647 da Repercussão Geral (RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux), firmou entendimento vinculante no sentido da legitimidade do confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico de entorpecentes, ainda que não se comprove a habitualidade ou o uso reiterado do objeto para fins ilícitos, sendo suficiente que o bem tenha sido utilizado como instrumento ou produto da infração penal.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem reiterado essa interpretação, ao reconhecer que a expropriação de bens empregados no tráfico de drogas prescinde da demonstração de uso reiterado, bastando sua vinculação fática com a prática delituosa.

No caso dos autos, embora inexista prova direta da utilização do aparelho celular na concretização do delito, o conjunto circunstancial notadamente a apreensão de substância entorpecente fracionada em 23 porções, valores em espécie em notas trocadas e a dinâmica típica da comercialização ilícita, autoriza a presunção de que o referido bem tenha sido empregado como instrumento da atividade criminosa.

Dessa forma, impõe-se a manutenção do perdimento do aparelho celular, tal como corretamente determinado na sentença de origem, sendo incabível o pedido de restituição formulado pela defesa.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foi devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso

Ante o exposto, em consonância

com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela defesa de Gabriel Ribeiro Neves, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025